Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-43.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012307-43.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 001.222.662-93 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012307-43.2020.8.11.0015

APELANTE: CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI DE DROGAS] – IMPOSSIBILIDADE - – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior da residência do apelante possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

Comprovada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão utilizada no seu fracionamento, descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FR
E
ITAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial fechado, 1 [um] ano e 9 [nove] meses de detenção e pagamento de 530 [quinhentos e trinta] dias-multa, estes no mínimo legal.

Alega, em preliminar, a nulidade do ingresso dos policiais em seu domicílio porque realizado sem autorização judicial e com o uso de violência, o que foi constatado no exame de corpo de delito do recorrente.

No mérito, pede a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei de Drogas].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida confunde-se com o mérito, razão pela qual passo à apreciação de ambos, conjuntamente.

CRISTIAN foi denunciado em razão de, no dia 24/07/2020, ter sido flagrado quando mantinha em depósito mais de um quilo de maconha, balança de precisão, R$ 600,00 [seiscentos reais] em dinheiro trocado e uma arma de fogo, calibre 38, acompanhada de 10 [dez] munições.

FERNANDO PORTO CAMPOS, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que esta equipe da Força Tática recebeu denúncia de que, no bairro Vila América, um suspeito, vulgo GORDO/CRIS, com diversas tatuagens pelo corpo, estaria vendendo drogas na esquina da Av. Projetada com a última rua do bairro; que
ao aproximarmos do local, foi visualizado o suspeito, com as características descritas na denúncia, e o mesmo saiu correndo em direção à sua casa,
deixando cair um volume
, e adentrou em desabalada carreira para o interior da mesma, sendo realizado o acompanhamento do suspeito e logrado êxito na detenção do mesmo
após o uso de força moderado para que fosse possível realizar o algemamento do suspeito, já dentro de um dos cômodos (quarto) da residência; que foi constatado que o volume que o suspeito deixou cair tratava-se de uma porção, de tamanho médio, de substância análoga à maconha; que foi localizado pelo SD PM CAETANO, em cima da cama do quarto onde o suspeito foi detido, um revólver marca Amadeu Rossi, calibre 38, municiado com 5 (cinco) munições intactas e ao lado do referido revólver mais 5 (cinco) munições, de calibre 38, também intactas;
que foi localizado pelo 3o SGT PORTO (em cima de uma mesa) na cozinha da residência, 2 (duas) porções de tamanho grande, em forma de tablete, de substância análoga à maconha; ato contínuo, foi localizado pelo CB PM RUZENE (dentro de uma vasilha) na cozinha da casa, outra porção, de tamanho grande, em forma de tablete, de substância análoga à maconha, bem como uma
balança de precisão
e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, em diversas notas
; que o suspeito, ao ser indagado sobre o ilícito, relatou ter recebido a droga para realizar a revenda da mesma; que o entorpecente teria sido entregue por um UBER, tendo o suspeito pago, de início, R$ 1.000,00 (um mil reais) como sinal e que, após a venda, iria realizar o restante do pagamento da droga, valor este que seria de, aproximadamente, mais dois mil reais; que as porções acima citadas totalizaram uma quantia de, aproximadamente, 1,144kg (um quilo, cento e quarenta e quatro gramas); que o suspeito possui um mandado de prisão preventiva (proc. 0002015-38.2014.8.11.0108) datado de 28/10/2014 em aberto, expedido pela Comarca de Tapurah/MT;
que o suspeito foi acompanhado, durante a confecção do boletim de ocorrência, pelo advogado, Dr. Guilherme Pegoraro, OAB/MT 25.811/
O. Que o suspeito foi entregue na delegacia de Polícia Civil com lesão corporal/pequenas escoriações pelo corpo, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências”.

Essas declarações foram corroboradas por EDIVALDO RUZENE DA SILVA, Policial Militar que compunha a guarnição.

CRISTIAN invocou o direito ao silêncio na fase inquisitiva.

O laudo de constatação de droga apontou que a substância apreendida testou
positivo
para
maconha
, apresentando massa total de
1.143,10 g [mil cento e quarenta e três gramas e dez decigramas]
.

Na instrução processual, o PM FERNANDO PORTO CAMPOS reiterou as declarações prestadas na etapa investigativa, esclarecendo:

“MP: Pode nos contar o que aconteceu?

T:
A gente recebeu informações de que, lá na Vila América, na esquina, no final da avenida, estava tendo tráfico de drogas, no qual o suspeito era o vulgo GORDO, um rapaz com várias tatuagens
;
ao aproximarmos no local, no momento em que visualizamos ele, ele também viu a equipe e saiu correndo em direção à residência; foi realizado o encalço do mesmo, onde dentro da casa, num quarto, a gente conseguiu fazer a prisão dele
; em cima da cama foi localizado um revólver 38, com cinco munições intactas e mais cinco munições em cima da cama. Em buscas na residência, foram encontradas mais porções de droga, dinheiro trocado e balança de precisão, foi isso.

MP: Quando falaram que o traficante tinha o apelido de GORDO e que era uma pessoa com várias tatuagens, os senhores já se atentaram que era o CRISTIAN?

T: Não senhora, mas pelo fato da informação dar conta de que ele fazia o tráfico na esquina, e ele ter corrido quando viu a equipe, nós tivemos certeza que era ele.

MP: Essa casa era como?

T: Uma casa de cohab, normal, lá do bairro.

MP: Ele morava sozinho?

T: Acho que ele, a esposa e mais um filho.

MP: Quando houve a abordagem dele, quem estava na residência?

T: A esposa e um filho.

MP: O senhor falou que o revólver estava em cima da cama. E a droga, estava onde na casa, especificamente?

T: Dois tabletes estavam em cima da mesa da cozinha, um estava em um pote, no armário, e um outro foi deixado cair no momento em que ele saiu correndo.

MP: E a balança de precisão?

T: Foi encontrada na cozinha.

MP: O senhor já conhecia o CRISTIAN de outras ocorrências?

T: Eu, particularmente, não?

MP: Como era o aspecto da droga?

T: Eu me recordo que eram duas porções grandes e duas pequenas, envolvidas em papel filme; agora, não era cabecinha pequena não, era volume maior.

MP: E a mulher dele, pelo que o senhor percebeu, ela sabia do crime praticado pelo marido?

T: Eu acredito que sim.

MP: A maconha tem cheiro, quando os senhores entraram, não sentiram o cheiro?

T: Não, não foi observada essa situação, em razão da gente ter entrado correndo, né, porque ele tava correndo e a gente entrou correndo, já iniciou as buscas e foi encontrado. A gente não se ateve a esse detalhe do cheiro.

Adv. Defesa: Quando vocês avistaram ele, qual era a distância da residência que ele se encontrava?

T: Acho que umas duas casas, da esquina até a residência dele, duas casas, mais ou menos.

Adv.: Quando vocês chegaram na residência, ele já estava dentro da casa, fechada, ou vocês simplesmente entraram dentro da casa sem abrir portas, sem nada?

T: Do jeito que ele saiu correndo da rua e entrou, a gente entrou atrás.

Adv.: Então não foi rompido nenhum obstáculo para entrar na casa?

T: Não, só empurrada a porta, naquele momento ali, do jeito que ele veio correndo da rua, meio que atropelou o portão, a porta, e a gente foi entrando em seguida e já pegamos ele em cima da cama, onde foi localizado o revólver.

Adv.: Consta do B.O. que ocorreram lesões corporais, quero saber em qual momento?

T: Talvez no momento em que ele saiu correndo, ele atropelou o portão, bateu na porta e entrou correndo no quarto. Nesse momento, dentro do quarto, ele resistiu e a gente fez uso de força moderada para algemar ele.

Adv.: Quantos policiais entraram no quarto para algemar o CRISTIAN?

T: Três, eu e mais dois.

Juiz: O CRISTIAN relatou pra vocês qual era o objetivo dele com a arma de fogo? Ele falou da intenção?

T: Com certeza ele estava com aquela arma de fogo pra proteger a boca de fumo, a biqueira dele.

J: Ele falou pra você que quem chegar perto ele ‘pica fogo’?

T: Exatamente com essas palavras não, mas era pra garantir a biqueira dele.

J: A garantia era no revólver, por isso ele tinha a arma de fogo?

T: Isso.

J: E ele falou que já era contumaz, que a vida dele era dedicada ao tráfico?

T: Sim senhor, ele mesmo falou que tava arrependido, ‘puxa vida, saí da cadeia esses dias e vou voltar de novo’.

J: Ele falou pra vocês ou vocês tomaram conhecimento dos antecedentes dele?

T: Ele mesmo falou. Ele tava com uma tosse meio forte e a gente perguntou se ele tava com tuberculose; ele falou que, quando ele estava preso, na cela em que estava tinha alguns com tuberculose. Então ele mesmo confessou a situação.

J: Ele falou que tinha saído do presídio há pouco tempo?

T: Sim senhor, havia uns sete meses, mais ou menos, que ele tinha saído. [...]”

O PM EDIVALDO RUZENE DA SILVA relatou:

“MP: Você se recorda dos fatos? Pode nos contar o que aconteceu?

T: Nós recebemos inúmeras denúncias, naquela data, que teria um indivíduo fazendo a tráfico ali no final do bairro, no conjunto habitacional, no final de uma rua, nas imediações da esquina, fazendo esse tráfico contínuo; deslocamos para averiguação e nos deparamos com o suspeito com as características de vestimentas e pessoais compatíveis com as repassadas nas denúncias; no momento que ele visualizou a viatura, ele saiu em desabalada carreira, saiu em sentido a uma residência, que até então a gente não sabia que seria a dele, e adentrou;
foi feito, de imediato, o desembarque da viatura e o acompanhamento imediato, observado que
ele se desfez de algo, um invólucro, um volume
, o qual no primeiro momento a gente não conseguiu identificar, porque a gente priorizou o acompanhamento do mesmo; logo em seguida,
foi identificado que se tratava de uma porção, um pedaço de maconha considerável
. No momento que ele adentrou na residência dele, ele foi logo para o quarto, onde o Soldado CAETANO localizou, de imediato,
um revólver calibre 38 com cinco munições intactas mais cinco munições em um coldre;
quando ele entrou no quarto ele ofereceu resistência à prisão
; num primeiro momento o Soldado CAETANO se encontrava com ele, mas foi necessário mais dois policiais para fazerem a imobilização, com uso progressivo de força, conseguimos fazer a imobilização do mesmo; num momento posterior,
o Sargento PORTO encontrou dois tabletes na cozinha, em cima de uma mesa; foi localizado por mim, numa vasilha, dessas de guardar condimentos, na cozinha, uma balança de precisão, uma quantidade considerável de dinheiro em espécie, algo em torno de seiscentos reais, e mais um pedaço de maconha
; foi perguntado a ele o porquê da reação, quando ele disse que tinha acabado de sair do presídio;
a arma, a finalidade dela seria a segurança pessoal dele na boca de fumo, foi o que ele relatou
; perguntado sobre a origem do entorpecente, ele disse que foi levado por um veículo de cor prata, um Uber, e que ele tinha pago um sinal de mil reais e teria que passar o restante com a venda, mas que, no total, ele iria auferir uns dois mil reais de lucro com a revenda.

MP: Na casa ele estava com quem?

T: Com a esposa e uma criança de colo.

MP: A mulher confirmou que eles moravam ali?

T: Sem dúvida, o tempo todo, ela acompanhou as diligências, a apreensão.
Ele não negou a autoria do crime de tráfico, ele mesmo relatou que a entrega tinha ocorrido recentemente, em momento algum ele negou e ela também não, agiram de forma bastante natural
. [...]

MP: Só pra esclarecer, vocês visualizaram ele, ele visualizou vocês e já saiu correndo?

T: Sim senhora.

MP: Então vocês não ficaram um tempo lá, observando?

T: Não senhora, foi tudo muito dinâmico, não teve nenhuma parada; ele correu, a gente desembarcou, iniciou o acompanhamento e conseguiu obter êxito de fazer a detenção dele, já no interior da residência, tudo de imediato, tudo na sequência dos fatos. [...]”

CAROLINE MOURA DE FREITAS, esposa do apelante, foi ouvida como informante e relatou que ambos estavam dentro de casa quando ouviram o cachorro latir, visualizando um policial que, em seguida, começou a chutar a porta da residência,
“estouraram as portas mas não conseguiram abrir, por conta das travas de ferro que a gente tem nas portas; aí o meu marido abriu, eles entraram pra dentro com agressividade com meu marido, tanto que tem o corpo de delito que ele fez; judiaram de mim, também, eu estava com meu filho de um ano e sete meses no colo, foi isso que aconteceu”
.

CRISTIAN foi interrogado e negou que estivesse na rua, traficando drogas, corroborando a versão dada por sua esposa CAROLINE, de que foi surpreendido pela invasão policial em sua residência. Confessou a propriedade da arma de fogo e declarou ser usuário de entorpecentes, alegando que a droga apreendida se destinava ao seu consumo. Acrescentou:

“R: Um policial da Força Tática chegou até mim e perguntou eu teria discutido com o pai dele, eu disse: ‘não sei quem é seu pai’, aí ele falou que o pai dele morava duas casas abaixo da minha; eu falei que teria discutido pelo cheiro da droga que eu fumo na minha residência, eu sou usuário desde os meus treze anos, fumo muita maconha, mesmo; o pai dele, que também é ‘guarda’, nesse dia, foi até a frente da minha residência, onde eu estava construindo uma área, e veio falar para mim que eu era ‘zé droguinha’, que ele não aguentava mais o cheiro; eu entrei em discussão verbal com ele, não cheguei a entrar em vias de fato, mas entrei, sim, em discussão verbal e ele falou que era pra eu ficar tranquilo que isso seria resolvido; à noite, quando o meu cachorro latiu, eu vi, pela janela entreaberta, os policiais, já pulando o muro; eu tenho a plena certeza em dizer para o senhor que em momento algum eles me viram em esquina; tem as provas aí, com o meu advogado, que as portas foram arrombadas; eu moro de frente a uma reserva de mato, provavelmente se eu estivesse realmente praticando o crime de tráfico na esquina da minha residência, que é uma reserva de mato, o meu advogado, creio eu, tem filmagem e fotos que eu pedi pra ele ser arrolado nessa audiência, eu teria entrado na mata, e não em fuga pra dentro da minha residência, onde estava minha esposa, meu filho e eu tinha uma arma de fogo e aproximadamente um quilo de maconha, que era para o meu uso; então, o depoimento desses policiais, eu tenho plena certeza de falar que é forjado, mentiroso, pois em momento algum eu estava na esquina praticando tráfico de drogas, até porque tinha apenas sete meses que eu tinha saído aqui da Penitenciária Ferrugem, onde fiquei cinco anos preso por três assaltos e um suposto tráfico de drogas que, quando os policiais, no ano de 2014, foram na minha outra residência, onde eu morava com minha antiga esposa, eles foram cumprir um mandado de prisão de um assalto e encontraram uma quantia de maconha, que a doutora Débora me julgou e me condenou por tráfico privilegiado, porque eu falei pra ela como eu tô falando para o senhor hoje, que sou usuário de droga desde os treze anos e ela me deu uma ‘condena’ de dois anos por tráfico privilegiado, mas em momento algum eu estava praticando tráfico de drogas [...] No momento, eu tenho o entendimento que eu entrei nessa por ter batido boca com o pai de um dos policiais; eu não sei informar o nome do pai do policial, mas eu sei que mora duas casas pra baixo da minha e nem do policial, porque eu não procurei saber, mas eu já tinha avistado ele lá [...] bateram na minha boca, no meu ouvido, no meu corpo, que ficou com várias lesões; o senhor deve ter o meu corpo de delito, eu estava com os ouvidos estourados; uma algemação com uso de força moderada não ia deixar eu com o boca roxa; eles entraram na minha casa pra me dar um corretivo porque eu bati boca com o pai de um dos policiais [...] eu tinha em minha posse a maconha e a arma de fogo, mas nego essa balança de precisão, que só apareceu depois que dois policiais à paisana chegaram em minha residência; antes não tinha balança de precisão. Os policiais pegaram tanto o meu celular quanto o da minha esposa, que nós desbloqueamos e demos na mão deles, e os próprios policiais falaram que não precisava colocar no boletim porque não tinha nada nos celulares; [...] o PM RUZENE, lá na Civil, mostrou pra mim uma foto da minha mulher e do meu filho e disse que era pra eu ‘puxar minha cadeia de boa’ e não mexer com ele, senão eles me fariam sentir verdadeiramente o que era a dor da cadeia”.

Registro que, nas alegações finais, a defesa de CRISTIAN acostou fotos da porta da residência dele e vídeo, no entanto, não é possível aferir a data em que foram feitos, tampouco se, efetivamente, se trata da residência dele, pois não foram submetidas ao contraditório, tampouco foi requerida qualquer produção de prova nesse sentido ao juízo de origem, o que demonstra a imprestabilidade de sobreditos documentos.

Importante destacar que, desde o momento da sua prisão, o apelante estava assistido por advogado, que não requereu, na fase policial, nenhuma diligência no sentido de que fosse constatada a alegada invasão forçada na casa dele.

Anoto ainda que eventual excesso na ação dos policiais deve ser objeto de apuração pela via própria, seja ela administrativa ou judicial.

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
[Enunciado no 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, deve prevalecer a versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência, que são firmes, robustas e corroboradas pelas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Com estas observações, anoto que, em outras oportunidades, já me manifestei que existência de denúncia anônima aliada à fuga do suspeito para o interior da residência não se afigura suficiente para autorizar a invasão de domicílio.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso dos autos, verifico que, além das denúncias de que CRISTIAN estava traficando no local, aliada à fuga dele para o interior da residência, a fundada suspeita decorreu, ainda,
do fato de ele ter dispensado um volume enquanto evadia-se para sua casa
, o que foi confirmado, em juízo, pelo PM EDIVALDO RUZENE DA SILVA, que já havia relatado essa circunstância na fase inquisitiva, também corroborada por FERNANDO PORTO CAMPOS.

Referido contexto fático – “fuga com o desfazimento de um pacote, que se supunha ser droga” – autorizava mesmo os policiais a ingressarem no domicílio, uma vez que o comportamento do réu provocou
fundada suspeita
da ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal, a quantidade apreendida – mais de um quilo de maconha – acompanhada de petrecho utilizado no fracionamento do entorpecente (balança de precisão) são indicativos da mercancia ilícita, o que, aliados à prova testemunhal, fornecem
elementos seguros
para manter a condenação.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ
: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF
: “[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”
(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre a situação de uso e a de tráfico, o legislador ordinário – antevendo discussões – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contudo, conforme lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
” [Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, em especial a localização de objeto comumente utilizados no seu fracionamento [balança de precisão], dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Esse é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desde a edição do Enunciado no 3:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...] (N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021